Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUDITORIA MILITAR. TORTURA. CURSO DE FORMAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INVESTIGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIENTES. DECISÃO GENERALIZADA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
1. Examinando o pedido do Ministério Público e a decisão da d. Juíza a quo, verifica-se que não há a mínima individualização das condutas dos pacientes, tratando-se, na realidade, de prisão generalizada e indiscriminada.
2. O decreto de prisão temporária, de forma genérica, limitou-se a fundamentar que os pacientes agiram de forma “comissiva e omissiva” e, indiscriminadamente, autorizou a custódia cautelar de mais de 10 policiais militares que seriam instrutores do curso de formação.
3. Apesar de o Ministério Público atribuir ao Comandante da Unidade a iniciativa de provocar a desistência da vítima do curso de formação, tendo-o como o mandante das supostas torturas, não oficiou por sua prisão temporária e nem sequer apresentou fundamentos para o tratamento diferenciado. 3.1 A distinção evidenciada nas medidas impostas ao mandante e aos supostos executores também não atende ao fundamento apresentado para tanto: risco concreto à investigação. Seja em razão do temor reverencial que decorre da posição hierárquica ou pelo grau de acesso funcional e documental, é razoável pressupor que o Comandante teria condições idênticas – ou mais amplas – de oferecer risco às investigações, do que seus comandados.
4. O mencionado “acesso aos achados do crime” que os representados teriam em liberdade, consignado na decisão impugnada como uma das razões para a prisão temporária, pode ser evitado com a proibição de acesso à unidade militar, assim como imposta ao Comandante.
5. Ordem concedida. Prisão temporária substituída por medidas cautelares diversas.